Tribunal: STF
Processo: RE 1570794
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Carlos André Oliveira de Souza interpôs recurso extraordinário (eDoc 18) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 16):  



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÃO PERTENCENTE À LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). GRUPO 1A - MEDICAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DE FINANCIAMENTO DA UNIÃO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO FEDERAL RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 23, II, 196 e 198, I, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.  



    Devolvidos os autos à 21ª Câmara Cível do TJRS, para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.234 (eDoc 28), foi refutado o juízo de retratação ao fundamento de que os efeitos da decisão do referido paradigma aplicam-se apenas às ações ajuizadas posteriormente à publicação do resultado do seu julgamento (eDoc 30), nos termos da seguinte ementa:  



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GRUPO 1A. COMPETÊNCIA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA Nº 1.234, STF). INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF.  



    AJUIZADA A AÇÃO EM 08.03.2022, ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA Nº 1.234) PELO PLENÁRIO DO STF, NÃO SE APLICAM, AO CASO, AS DEFINIÇÕES DA CORTE SUPREMA NO QUE TANGE À COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM QUE PLEITEADA CONDENAÇÃO DO ESTA DO, LATO SENSU CONSIDERADO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSIDERADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO, NÃO SENDO CASO, POIS, DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO ORA REAPRECIADO.  



    DECISÃO MANTIDA , EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.  



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido entende ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo, uma vez tratar-se de pedido de fornecimento de fármacos não incluídos nas políticas públicas do SUS.  



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:   



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário desta Corte Suprema homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no que se refere à competência para o processamento dos feitos:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.  



    Nesses termos, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal estadual diverge da orientação vinculante desta Corte, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 1.234.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para aplicação do Tema 1.234 da Repercussão Geral, conforme disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente